Tribunal: CARF
Processo: 11060.003675/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.003675/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.329 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
ENGARRAFADORA BRAMBILA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO DE SALDO CREDOR DE IPI
A opção pela compensação administrativa de créditos reconhecidos por
decisão judicial para a quitar débitos sob administração da Receita Federal do
Brasil segue as regras de atualização e apuração previstas na Instrução
Normativa RFB quando as decisões judiciais juntadas aos autos não dispõem
de forma diversa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de litígio decorrente de Despacho Decisório emitido quando da análise de
Declarações de Compensação as quais apontam a existência de créditos obtidos judicialmente
referentes a Selos de Controle de IPI para compensação de débitos administrados pela RFB.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório DRF/STM no 76, de
19/02/2018, que deferiu em parte o direito creditório pleiteado, homologando parcialmente as
compensações declaradas a ele vinculadas.
O Despacho Decisório relatou que o crédito judicial foi habilitado em 14 de
dezembro de 2010, de com base no §1o do art. 71 da IN SRF 900/2008, sendo que não fora
homologada a compensação de débitos no valor de R$ 37.679,70 (trinta e sete mil, seiscentos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003675/2010-01
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.329 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003675/2010-01

setenta e nove reais com setenta centavos) pelo esgotamento do crédito nas compensações
anteriores.
A Recorrente apresentou resposta à Delegacia informando que os créditos
utilizados haviam sido reconhecidos por meio de processo administrativo de habilitação
decorrente de decisão transitada em julgado e que foram devidamente habilitados no valor
originário de R$ 481.183,99, em outubro de 2010, tendo juntado à sua manifestação uma
relatório de cálculo com a intenção de demonstrar a evolução de seu créditos frente a utilização
mensal aduzindo que nada data da notificação do Despacho Decisório seria irregular a glosa dos
R$ 37.679,70 e ainda haveria um saldo credor a ser utilizado.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O presente recurso aponta que a decisão da DRJ não considerou créditos de que fato, em seu
entendimento, existem, alegando que a recorrente, já no mês de outubro de 2015 teve a recepção
de seus PER/DCOMP bloqueado, pois, segundo o entendimento da Delegacia local já se haviam
passados 5(cinco) anos da habilitação e, por isso, embora ainda houvessem créditos a ser
compensados, teria ocorrido a prescrição.
Em vista disso, a Recorrente propôs Mandado de Segurança na época para lhe
assegurar o direito de compensar os créditos até o seu completo exaurimento face a irresignação
da delegacia local. O processo tramitou junto ao Juízo 3a Vara Federal de Santa Maria sob o n.
5001713-48.2016.4.04.7102, tendo sido julgado totalmente procedente o pedido.
Todavia, apesar de poder utilizar créditos anteriormente considerados prescritos, a
Delegacia intendeu que não havia crédito suficiente por outro motivo, qual seja, metodologia de
correção dos valores.
O Recurso Voluntário esclarece que a fundamentação fazendária foi no sentido de
que com fulcro nas regras previstas na Instrução Normativa RFB no 900/2008, a Receita Federal
promoveu o encontro de contas dos pagamentos tidos por indevidos e os débitos declarados pela
contribuinte, atualizando os crédito reconhecidos pela decisão judicial com o acréscimo de juros
Selic acumulados mensalmente e de juros de 1% (um por cento) no mês em que houve a entrega
das Declarações de Compensação e diante dos cálculos, utilizando as regras administrativas
previstas, a Receita Federal, por intermédio do Despacho Decisório DRF/STM no 76, de
19/02/2018, às fls. 223/227, deferiu o direito creditório pleiteado, mas homologou apenas
parcialmente as compensações declaradas a ele vinculadas por insuficiência de crédito, deixando
de homologar "a compensação com débitos relacionados no quadro do item um, no valor total de
R$37.679, pelo esgotamento do crédito nas compensações anteriores.
A Recorrente alegou que "possui crédito homologado na Receita Federal do Brasil
com base em decisão judicial transitada em julgado" e "este crédito importou no valor originário
de R$ 481.183,99, em outubro de 2010", mas que "foram realizados os cálculos de atualização
dos valores em questão e dos débitos realizados em pedido de compensação via PER/Dcomp,
através de programa específico da Justiça Federal da 4a Região, PROJEF WEB utilizado para
atualização de débitos oriundos de condenação judicial, onde constatou-se que a empresa possui
crédito para os pedidos de compensação feitos a partir de maio de 2017, e que além disso,
continua com um saldo credor de R$ 27.387,49 a ser compensado.
O entendimento da DRJ foi no sentido de que se a Recorrente optou pela via da
compensação administrativa para reaver os créditos reconhecidos em decisão judicial não
poderia requerer a utilização do "programa específico da Justiça Federal da 4a Região, PROJEF
WEB" para a apuração e a atualização dos valores.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.329 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003675/2010-01

A DRJ entendeu que a escolha do caminho implica a regra aplicada. Ao optar pela
compensação administrativa, a contribuinte deve se ater às regras de atualização e apuração
previstas na respectiva legislação, argumentando a DRJ.
O Recurso aduz que equivocou-se a DRJ ao entender que o programa de cálculos
PROJEFWEB teria vinculado os cálculos ao tramite de cálculo do Poder Judiciário e que o
Programa de Cálculos de Justiça Federal, nada tem a ver com qualquer vinculação de valores a
processos judiciais, sendo apenas uma ferramenta livre para realização de cálculos
disponibilizada pelo Tribunal Regional da 4a Região para quem dela queira se utilizar.
Por outro lado, argumenta a Recorrente que até as planilhas apresentadas pelo
órgão interno da RFB são confusas e dificultam a conclusão e não levaram em consideração
como base de cálculo tanto o saldo credor da Recorrente, como também não computaram juros.
Por derradeiro, pleiteia a Recorrente seja anulada a decisão DRJ a fim de
reconhecer que ainda existem os créditos apresentado na planilha de cálculo anexada para serem
utilizados por força da interpretação e regra apontada pelo artigo 72, inciso III letra “c” da IN
900 que regulamentou a Lei 9.430/96, especialmente seu artigo 74, bem como a decisão judicial
proferida em sede do Mandado de Segurança tramitado no Juízo da 3a Vara Federal de Santa
Maria sob o n. 5001713-48.2016.4.04.7102 bem como que seja aceito a retificação do cálculo
apresentado inicialmente na habilitação(planilha de fls. 12 destes autos) para se faça a devida
correção dos valores incluindo-se os juros de 1% desde a data do pagamento indevido,, bem
como a integral observação do que contigo na decisão do Mandado de Segurança originário n.
2001.71.02.000952-2.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
A Recorrente alega que as compensações negadas tiveram lastros em créditos a
seu favor visto e metodologia de cálculo utilizada pela DRJ está errada por não aplicar
corretamente os juros.
No entanto, conforme boa fundamentação da decisão a quo, a compensação foi
realizada sob a regulamentação da Instrução Normativa RFB no 900/2008, que dispõe, no §4o do
artigo 70, que "a compensação de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado dar-se-ão na forma prevista nesta Instrução Normativa, caso a decisão não disponha de
forma diversa".
Ou seja, devem ser seguidas as normas Instrução Normativa na prática da
compensação. Essa é a premissa a ser seguida no presente, vez que o Poder Judiciário NÃO
determinou expressamente de forma diferente.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.329 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003675/2010-01

Nesse sentido, o artigo 72 de referida norma dispõe sobre a valoração de créditos,
definindo que o crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou
reembolso, deve ser restituído, reembolsado ou compensado com o acréscimo de juros Selic para
títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
houver a entrega da Declaração de Compensação e que no cálculo dos juros compensatórios
observa-se como termo inicial de incidência, na hipótese de pagamento indevido ou a maior, o
mês subseqüente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado após 31 de dezembro de 1997.
Portanto, correta a decisão da DRJ ao acatar o entendimento da Receita Federal de
seguir as regras da Instrução Normativa RFB no 900/2008 e realizar o encontro de contas dos
pagamentos tidos por indevidos e os débitos declarados pela contribuinte, atualizando os crédito
reconhecidos pela decisão judicial com o acréscimo de juros Selic acumulados mensalmente e de
juros de 1% (um por cento) no mês em que houve a entrega das Declarações de Compensação,
conforme documentos às fls. 185/199.
Diante dos cálculos, utilizando as regras administrativas previstas, a Receita
Federal, por intermédio do Despacho Decisório DRF/STM no 76, de 19/02/2018, às fls. 223/227,
deferiu o direito creditório pleiteado, mas homologou apenas parcialmente as compensações
declaradas a ele vinculadas por insuficiência de crédito.
Ora, a legislação tributária permite que seja aplicado o instituto da compensação
tributária, desde que sejam cumpridas as regras desse instituto. No presente caso é claro que as
regras não foram cumpridas pelo Recorrente, não podendo prevalecer o argumento de existem
créditos. O instituto da compensação segue regras formais justamente para proteger o dinheiro
dos contribuintes, prevalecendo o interesse público, protegido, conforme mencionado, pelas
regras expressas de compensação.
Em conclusão, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 299
DF CARF MF
Original